Tribunal: TJDFT
Processo: 0756047-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0756047-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EZEQUIAS APOLONIO RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRANTE: THAYA BUENO LEAL ANTUNES FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração apresentado em favor de EZEQUIAS APOLONIO RODRIGUES DOS SANTOS, alegando, em resumo, que o paciente cumpre pena em regime inicial mais rigoroso do que o fixado na condenação e não pode aguardar a atuação do Estado para sua transferência. Acrescenta que o paciente possui sete filhos pequenos. Com esses argumentos, requer a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar. É o relatório. DECIDO. No tocante aos argumentos aviados pela parte impetrante em seu pedido de reconsideração, nada obstante a insurgência, não vislumbro presentes elementos que pudessem modificar a decisão retro. Tal como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar, momento em que esta Relatora se debruçou sobre a situação particular do paciente, em uma análise sumária e própria das medidas liminares, não se evidenciou, de plano, ilegalidade, haja vista que o d. Juízo das Execuções Penais determinou, em 19/11/2025, o recambiamento do paciente para o Distrito Federal a fim de cumprir a pena em regime compatível com o disposto na sentença e, em 24/11/2025, a Unidade de Recambiamento(UNIREC/DPOE/SEAPE) confirmou a ciência da decisão. Reitera-se que a jurisprudência deste eg. TJDFT entende que a demora administrativa no recambiamento, por si só, não configura ilegalidade que justifique a expedição de alvará de soltura ou outra medida excepcional, especialmente quando considerado que o juízo da execução penal do Distrito Federal tem adotado providências para o recambiamento do paciente. Sobre o tema, os seguintes julgados: 6.A demora administrativa no recambiamento, por si só, não configura ilegalidade que justifique a expedição de alvará de soltura ou outra medida excepcional. (...) (Acórdão 1999111,0708095-35.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) 3.O juízo da execução penal do Distrito Federal tem adotado providências para o recambiamento do paciente, inclusive com expedição de ofício e requisição de informações ao sistema prisional do Estado de Goiás. (...) (Acórdão 2045009,0734754-81.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado noDJe: 23/09/2025.) 3.A permanência do paciente em unidade prisional goiana decorre de circunstância temporária, justificada pela tramitação do pedido de recambiamento, já deferido e em fase de cumprimento, não caracterizando desvio de execução ou ilegalidade. (...) (Acórdão 2057872,0742602-22.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/10/2025, publicado noDJe: 24/10/2025.) Acrescenta-se que não há nos autos informações concretas sobre o tempo necessário para efetuar o recambiamento, sendo inviável avaliar esse aspecto em análise de pedido liminar. Certo é que o procedimento de recambiamento já está em andamento e, ao menos em tese, não há ilegalidade. Faz-se necessário aguardar as informações do Juízo da VEP. Importante reforçar que se trata de recambiamento entre duas unidades da federação, o que naturalmente exige mais tempo da Administração. De mais a mais, não há argumentos novos capazes de alterar a decisão anterior, tratando-se de mera reiteração. À míngua de alteração fática superveniente, nada a prover quanto ao pedido retromencionado. Aguarde-se o julgamento de mérito do writ. Notifique-se o d. Juízo da VEP para apresentar as informações necessárias com urgência. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora